Tribunal: TJDFT
Processo: 0723640-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA PENA PRIVATIVA COM A PENA DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DECORRENTE DA PRIMEIRA CONDENAÇÃO. OITIVA DO APENADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema 1106: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.
2. A Tese no 1106 do colendo Superior Tribunal de Justiça se harmoniza com o artigo 44, § 5o, do Código Penal, pois faculta ao Magistrado, em caso de nova condenação à pena privativa de liberdade no curso de pena restritiva de direito, autorizar o cumprimento simultâneo, desde que ambas sejam compatíveis.
3. A reconversão da pena restritiva de direitos, na forma de prestação pecuniária, em privativa de liberdade, requer prévia realização de audiência, em que seja oportunizado ao apenado se manifestar sobre suas condições socioeconômicas e acerca da possibilidade de se cumprir a prestação pecuniária, sendo advertido, ainda, da possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade em caso de seu descumprimento, prestigiando-se os postulados do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso parcialmente provido.